Tribunal: TJSP
Processo: 2045969-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Agravo de instrumento – Cancelamento administrativo de benefício acidentário concedido judicialmente, em razão da revisão administrativa que concluiu pela ausência de incapacidade laboral – Arquivamento definitivo da ação concessiva do auxílio acidente no ano de 2016 – Pedido de restabelecimento de auxílio acidente deduzido no ano de 2018 – Provimento jurisdicional

Ementa:
Acidente do Trabalho – Agravo de instrumento – Cancelamento administrativo de benefício acidentário concedido judicialmente, em razão da revisão administrativa que concluiu pela ausência de incapacidade laboral – Arquivamento definitivo da ação concessiva do auxílio acidente no ano de 2016 – Pedido de restabelecimento de auxílio acidente deduzido no ano de 2018 – Provimento jurisdicional exaurido – Necessidade do ajuizamento de demanda autônoma – Decisão interlocutória mantida – Recurso improvido.

Nego provimento ao recurso.